Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por AMUS – ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA MANANCIAL DE UNIÃO DO SUL E OUTROS contra decisão proferida nos dos Embargos de Terceiros n. 0000189-22.2019.8.11.0101, código 108115, da Vara Única da Comarca de Cláudia (nos autos No 1094-81.2006.811.0101) movidos em desfavor de IVANOR JOSÉ DAL PIVA E OUTROS que indeferiu o pedidos dos agravantes em acompanhar o Oficial de Justiça na diligência de constatação dos imóveis objeto da ação.
Explicam os agravantes que “opuseram Embargos de Terceiros com o objetivo de fazer cessar possível constrição da área em que detêm a posse mansa e pacífica há mais de 15 (quinze) anos. Essa possível constrição viria de sentença prolatada no processo no 1094-81.2006.811.0101 onde a juíza singular determinou aos Agravados imissão na posse da área ocupada pelos Agravantes. A desídia está no fato de que a área disputada no processo principal é distinta da área em que os Agravantes possuem e por esta razão, para esclarecer qual a localização exata da área de cada parte a juíza de piso determinou a constatação in loco, a ser realizada pelo Oficial de Justiça. Pela importância do ato a ser realizado os Agravantes informaram o interesse em acompanhar a diligencia, ou por eles ou através de seu causídico, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Em razão desse indeferimento e da urgência, faz necessário expor nos capítulos abaixo os motivos que a decisão de piso deve ser reformada por este tribunal.”.
Aduzem adiante que não há animosidade entre as partes, pois, as áreas em litígio estão em local diverso; a parte agravada não tem ciência da constatação, pois, não foram citados e os agravantes possuem posse mansa e pacífica da área, sem ser molestada há mais de 15 anos.
Além disso, defendem que a permissão de acompanhar o Oficial de Justiça, na vistoria, além de respeitar o princípio da publicidade dos atos judiciais, não prejudicada a parte adversa e garante o bom andamento do processo.
Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo.
Ademais, defende a divergência de localização entre o imóvel dos agravantes e o imóvel dos agravados, fazendo-se necessário o acompanhamento das partes.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque há notícia de divergência de localização e não encontro óbices, a princípio, no acompanhamento do advogado dos agravantes na diligência, juntamente com o Oficial de Justiça. Também, sendo de total interesse dos agravantes, não vejo que possam dificultar/tumultuar ou provocar atrasos na realização do ato de constatação.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO relativamente ao ato de constatação, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator